Tribunal: TJDFT
Processo: 0723053-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723053-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO FERREIRA COSTA AGRAVADO: SOLUCAO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que as partes celebraram, em 27/8/2021, termo de acordo (ID 101686006 do processo de referência) que contem cláusula com previsão de renúncia a recursos já interpostos. Diante desse fato, tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC/15, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator